Tribunal: TJDFT
Processo: 0728245-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0728245-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILENA RIBEIRO DE ALMEIDA ASEVEDO AGRAVADO: THIAGO FELIPE DOS REIS DE OLIVEIRA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARILENA RIBEIRO DE ALMEIDA ASEVEDO, parte exequente, contra a r. decisão (ID 241885223) proferida pela 5a Vara Cível de Brasília, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0728122-12.2020.8.07.0001), indeferiu o pedido de inserção da restrição de circulação sobre os veículos indicados na petição de ID 240471108. Transcrevo parte da decisão (ID 241885223): Indefiro o pedido de inserção da restrição de circulação sobre os veículos indicados na petição de ID Num. 240471108, uma vez que esta, por si só, não garante a satisfação do crédito da parte exequente. Além disso, aquela restrição por meio do sistema RENAJUD só é cabível em hipóteses excepcionais, tais como roubo, furto e infringência às leis de trânsito, não havendo dispositivo legal que autorize tal providência a fim de que o bem seja localizado e apreendido para fins de penhora. Tal entendimento encontra assento na orientação do e. TJDFT, consoante julgado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VEÍCULO. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA NO RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. MEDIDA EXCESSIVA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inserção de restrição de circulação do veículo penhorado no RENAJUD. II. Questão em Discussão 2. Cinge-se a questão em verificar se, para garantir a eficácia da penhora, é necessária a imposição de restrição de circulação ao veículo penhorado, além da restrição de transferência já determinada. III. Razões de Decidir 3. O artigo 805 do CPC consagra o princípio da menor onerosidade, que orienta o processo de execução a evitar medidas gravosas ao executado quando houver alternativas eficazes. 4. A jurisprudência consolidada desta Corte considera que a restrição de circulação é medida excepcional, que deve ser adotada apenas quando demonstrada sua indispensabilidade para a garantia da execução. 5. A restrição de transferência no RENAJUD é suficiente para garantir a efetividade da penhora e evita custos e depreciação do veículo decorrentes de seu eventual recolhimento a depósito público. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, 835, XII, e 139, IV. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1177468, 07047039720198070000, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 05.06.2019. Acórdão 1176718, 07170275620188070000, Rel. Des. Roberto Freitas, 1a Turma Cível, j. 29.05.2019. (Acórdão 1970294, 0743766-56.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.). Indefiro, ainda, a realização da penhora dos veículos por meio de termo, uma vez que para efetivar a penhora é necessária a localização dos referidos veículos para eventual remoção. A parte agravante (ID 73906029) alega que o executado, mesmo ciente da existência da execução e da restrição de transferência imposta via RENAJUD, deliberadamente alienou os veículos que poderiam garantir o juízo, sob a justificativa de quitar dívida com terceiro. Tal conduta, além de atentatória à dignidade da Justiça, evidencia tentativa de frustrar a efetividade da execução e levanta fundados indícios de fraude, nos termos do art. 792, IV, do CPC. Aduz que a restrição de circulação não só se revela legítima, como também necessária, por tratar-se de medida que, além de impedir o uso clandestino dos bens, permite alertar terceiros e autoridades administrativas sobre sua constrição, além de viabilizar futura apreensão, especialmente diante da alegada ausência de posse atual pelo executado. Defende que não sendo possível a remoção imediata do bem, a penhora poderá ser realizada por termo nos autos, desde que os bens estejam individualizados. Trata-se de mecanismo processual que confere efetividade à execução, mesmo quando a apreensão física imediata não seja viável. No caso concreto, os veículos foram plenamente identificados por marca, modelo, ano de fabricação e placas. Estão registrados em nome do executado, o que torna desnecessária qualquer outra providência para que o ato de constrição seja juridicamente válido e eficaz. Afirma que a conduta do executado revela indícios claros de tentativa de esvaziamento patrimonial, afinal, mesmo após o ajuizamento do cumprimento de sentença, com restrição de transferência devidamente registrada via sistema RENAJUD, ele confessou ter se desfeito dos veículos que poderiam garantir a satisfação do crédito, repassando-os a terceiro como forma de pagamento de dívida Ao final, requer a concessão de tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para determinar a imediata inserção de restrição de circulação dos veículos Honda/CBX 250 TWISTER, placa JJW7344, e GM/Astra Sedan Elite, placa NFW0E52, no sistema RENAJUD; a autorização para lavratura do termo de penhora nos autos em relação aos veículos identificados, independentemente de sua localização física ou remoção imediata. Preparo recolhido (ID 73906469). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença do perigo em demora. Ainda que se verifique a probabilidade de direito, não vislumbro perigo na demora, uma vez que não há prova de transferência dos veículos para terceiros. Deve-se aguardar o devido contraditório para que o Agravado esclareça a suposta fraude à execução e a possível transferência da posse dos bens para terceiros. Considerando a rápida tramitação dos agravos nesta Corte, deve-se aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado para o deferimento de medida excepcional. Ademais, como o litígio refere-se a direitos disponíveis, saliento a importância da promoção da conciliação como diretriz geral do Código de Processo Civil, prevista no art. 3o, §§ 2o e 3o, em todos os graus de jurisdição. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da liminar. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital